Tribunal: STF
Processo: AI 319292
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-05-08
Data de publicação: 2001-05-08

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.  FGTS.
        - Falta de prequestionamento das questões relativas aos
artigos 5º, XXXV, e 22, VI, da Constituição (súmulas 282 e 356).
        - Inexistência de ofensa ao artigo 5º, XXXVI, da Carta
Magna, porquanto o aresto recorrido extraordinariamente não se
baseou nele, mas, sim, em decisões do Superior Tribunal de Justiça
que ficaram exclusivamente no plano infraconstitucional.
        - Alegação de ofensa indireta à Constituição (art. 5º, II)
não dá margem ao cabimento do recurso extraordinário.
        Agravo a que se nega provimento.